Tribunal: TJMT
Processo: 1000829-06.2022.8.11.0100
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000829-06.2022.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDERSON SILVA AGUIAR - CPF: 026.371.351-23 (RECORRENTE), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO), MARIA ELOISA SILVA - CPF: 474.924.220-91 (RECORRENTE), SUZANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 023.552.201-58 (RECORRIDO), HUGNEI SANTOS MORAES - CPF: 050.420.811-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.: 1000829-06.2022.8.11.0100

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE

Recorrente(s):
ANDERSON SILVA AGUIAR

MARIA ELOISA SILVA

Recorrido(s):
SUZANA APARECIDA DA SILVA

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 19/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR AFASTADA.

Restou demonstrado nos autos que a autora se envolveu no fatídico tratado no feito, sendo vítima do desrespeito das leis de trânsito por parte dos autores, de modo que presente sua legitimidade ativa ad causam para propor a presente demanda de ressarcimento de danos.

Saliento ainda que, em sede de impugnação a contestação, diferente das razões recursais, a Recorrida comprova ser proprietária do bem avariado, o que faz por corroborar com a sua condição de parte.

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INOBSERVÂNCIA À PREFERENCIAL – CULPA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que o primeiro Recorrente, na época dos fatos, conduzia o veículo da segunda Recorrente, CHEVROLET/COBALT 1.8 LT, placa OBJ-0436, pela rua Curitiba, quando, no cruzamento com a Rua Campo Grande, não respeitou a sinalização de “PARE”, vindo a colidir com o veículo da autora que vinha pela via preferencial.

Saliento, há considerável lastro probatório presente no feito, com fotos, orçamentos para reparo, filmagem do acidente, onde tudo acusa para a responsabilidade dos demandados que, lado outro, não trouxeram nada a fim de comprovar eventual culpa da autora sobre o sinistro ou mesmo sua culpa concorrente.

Em decorrência do fatídico, a parte autora sofreu trauma crânio encefálico moderado (ID 165258817), sendo conduzida à hospital da região para avaliação médica, o que evidenciou o risco a sua integridade física.

Por fim, observo ainda que o demandado envolvido não possuía habilitação, sendo aberto inquérito policial para apuração dos fatos, ocasião em que este declarou ter avançado a preferencial, tornando-se, assim, inegável o cometimento do ato ilícito, cujo qual tem o dever de repará-lo, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a responsabilidade dos Reclamados pelos fatos ocorridos, impondo-lhes a condenação respectiva por danos materiais e morais.

DANO MATERIAL.

Restou comprovado o prejuízo material. A autora juntou orçamento de reparo cuja soma ultrapassa o valor de seu veículo, de modo que devido o ressarcimento integral do valor de mercado de seu bem por parte dos Recorrentes, este no valor de R$ 8.419,00 (oito mil quatrocentos e dezenove reais).

Sobre o montante ainda foram devidamente acrescidas as despesas com medicamentos e guincho, estes devidamente demonstrados, mostrando-se escorreito o valor constante no decisum.

Saliento, em que pese se insurjam sobre o valor da condenação, os Recorrentes não trazem nada nos autos a fim de contrapor o orçamento juntado pela autora, o qual se mostra razoável, observando que as avarias foram de grande monta, conforme apontado no boletim de ocorrências e evidenciado nas fotos acostadas a exordial.

DO DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALORAÇÃO ADEQUADA.

No que concerne aos danos morais, saliento que, no presente caso, toma-se por base a responsabilidade pelo acidente, bem como as lesões então sofridas pela vítima, das quais acarretaram em
trauma crânio encefálico moderado
.

Ora, passa a ocorrer o dano moral, quando se observa que não se trata de simples acidente de trânsito,
trazendo riscos à saúde de autora,
desbordando das raias do mero aborrecimento.

Em relação ao valor da indenização fixada em primeiro grau, no montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, entendo que, adequada aos fatos narrados da exordial, servindo de caráter pedagógico ao ofensor e ainda de recomposição ao ofendido, a não merecer reparos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, os Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida, atualizada nos moldes da sentença, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023